Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do agravado, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a inexistência de provas e da própria verossimilhança das alegações.
2. Na hipótese, pelas provas produzidas de forma unilateral pelo agravante, não se obtém a certeza necessária para se declarar que o agravado é o único responsável pelo pagamento das parcelas, fazendo-se necessária a dilação probatória, o que é impossível em sede de agravo de instrumento.
3. Não há probabilidade do direito em relação ao pedido de decretação liminar da nulidade do negócio jurídico celebrado entre o 1o agravado e o 2o agravado (excluído do polo passivo). Isso porque, não há indícios de esbulho possessório em desfavor do agravante. O veículo ou estava na posse do agravado ou do pai dele, de forma que, por se tratar de bem móvel, a sua transferência se opera pela tradição, sendo plenamente possível que o legítimo possuidor (1o agravado) o transfira a terceiro, sendo válido o negócio jurídico, a não ser que se demonstre viciado.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e DESPROVIDO.